Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-73.2021.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000543-73.2021.8.05.0240 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JORGE DOS PRAZERES PEREIRA Advogado(s): IBIRATAN GOMES DE CARVALHO SA, UMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO APELADO: MUNICIPIO DE SAPEACU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DUPLICIDADE DE INSCRIÇÕES MUNICIPAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária cumulada com indenizatória, reconhecendo a duplicidade de inscrições municipais sobre o mesmo imóvel e determinando o cancelamento da inscrição irregular e a extinção do crédito tributário a ela associado. No entanto, negou o pedido de indenização por danos morais e materiais, além de condenar parcialmente os autores em honorários sucumbenciais. O recurso pleiteia o reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais, bem como a revisão da sucumbência. II. Questão em discussão Discute-se o direito à indenização por danos morais e materiais em razão da má prestação do serviço público pela Administração Municipal, decorrente da manutenção de duplicidade de inscrições imobiliárias, que obstruiu a continuidade de inventário judicial, além da necessidade de readequação dos honorários de sucumbência. III. Razões de decidir 1. Reconhecida a duplicidade de inscrições e a existência de débito vinculado à matrícula irregular, o que obstou o prosseguimento do inventário, configura-se o dano moral, por restringir a esfera jurídica dos autores. 2. A responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 43 do Código Civil, não se exigindo a comprovação de dolo ou culpa. 3. Danos materiais não restaram comprovados, por ausência de prova específica nos autos. 4. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 8.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Redefinição da sucumbência, com redistribuição proporcional: 15% atribuídos ao Município e 5% aos autores, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em favor destes em razão da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Configura dano moral a duplicidade de inscrições municipais que impede a prática de atos jurídicos em inventário, ainda que o débito tributário não tenha sido diretamente imputado ao proprietário. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal." Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 8000543-73.2021.8.05.0240, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR parcial PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador Relator